Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710371-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 8475437, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0701021-12.2021.8.07.0018, concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao FECP decorrentes de operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Tendo em vista a prolação de sentença Id. 89557719 dos autos de origem, supervenientemente à interposição do Agravo de Instrumento, concedendo a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL e do adicional do FCEP decorrentes de operações de venda de mercadorias da Impetrante aos consumidores finais não contribuintes do ICMS no âmbito do Distrito Federal, fica prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora